Tribunal: TJPA
Processo: 0811948-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811948-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: ERNANDO FREITAS VIANA

PROCURADOR: PAULO MARCELO DA SILVA PALMEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação

nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 - Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

3 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0811948-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

AGRAVADO: ERNANDO FREITAS VIANA

DECISÃO AGRAVADA: ID 12265689

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4141 -3037

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

BANCO DA AMAZÔNIA S.A, interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 12626890), contra a decisão (ID 12265689), que negou provimento ao Agravo de Instrumento, manejado face a decisão interlocutória singular (Id.10774581), prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital-Pa., que nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CARGO
, processo referência, nº. 0849040-52.2022.8.14.0301,
DEFERIU
o pedido de tutela antecipada requerida pelo autor ora agravado.

Transcrevo a decisão ora combatida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CARGO – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO A QUO - DECISÃO CORRETA – RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE COM BASE NO ART. 932 DO CPC, C/C ART. 133, XI, “D”, DO RITJPA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

1 - Insurgência em face de decisão singular que deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou que a parte requerida se abstenha de dispensar o autor em razão da sua condição de aposentado pelo INSS ou sua idade.

2 - Submetem-se à aposentadoria pelo implemento de idade apenas servidores públicos titulares de cargo efetivo, excluídos os empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, cujo vínculo com a Administração é de índole contratual. Precedente: recurso extraordinário nº 786.540, de relatoria do ministro Dias Toffoli. Pleno, julgado sob a óptica da repercussão geral.

3 - Decisão monocrática. Recurso Desprovido.”

Alega o Agravante, que pelos acordos coletivos juntados aos autos com a defesa, as confederações representativas dos trabalhadores, reconhecem a imediata aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 103/2019 aos empregados da requerida, e, no âmbito judicial, o SEEB/PA ajuizou Ação Civil Pública contra o Banco do Estado do Pará (Proc. nº 0000037-33.2021.5.08.0005), sendo firmado acordo entre as partes e homologado pelo juízo, também reconhecendo a imediata aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 103/2019 aos empregados públicos.

Aduz ainda, que o entendimento sobre decisão do agravante em afastar ex-empregado aposentado restou reconhecido pelo STF, ao julgar o recurso ordinário com repercussão geral, validando a existência de normas coletivas que limitam direitos trabalhistas no Tema 1046.

Conclui solicitando a reconsideração da tutela indeferida antes os argumentos ora apresentados e, ao final provido o presente recurso

Sem contrarrazões
, conforme certidão de Id 13084329.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Conforme se depreende da decisão agravada, a situação noticiada na exordial, bem como os documentos que a instruem, demonstram a existência de direito do autor em permanecer com o vínculo empregatício ativo, uma vez que a concessão de sua aposentadoria ocorreu em 27 de novembro de 2007, antes da entrada em vigor da EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019, conforme dispõe o art. 6º: “
Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”.

E quanto ao limite etário para fins de aposentadoria compulsória, como conclui na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, já se manifestou inúmeras vezes, no sentido da inaplicabilidade de tal regra aos empregados públicos com vínculo celetista de emprego, sendo a aposentadoria compulsória aplicada tão somente aos ocupantes de cargo efetivo.

Assim, a decisão agravada confirmou a tutela antecipada concedida pelo juízo, demonstrando a inaplicabilidade dos motivos determinantes, utilizados pelo agravante, para a aposentadoria do agravado, sendo o suficiente para este momento processual de cognição sumária para evitar os prejuízos que o agravado poderia sofrer com a sua demissão sumária.

Quanto a questão relativa à existência de acordo coletivo de trabalho para justificar a demissão, trata-se de matéria a ser apreciada pelo juízo de 1º Grau, durante a instrução processual.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/04/2024